Tribunal: TJMT
Processo: 1027731-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027731-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDNA MARIA DA SILVA GOMES - CPF: 052.092.201-84 (AGRAVADO), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Superendividamento. Homologação Compulsória De Plano De Pagamento. Natureza De Sentença. Inadequação Da Via Eleita. Agravo De Instrumento Não Conhecido. Impossibilidade De Aplicação Do Princípio Da Fungibilidade Recursal. Inexistência de Fundamento Novo.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita, tendo em vista que o ato judicial impugnado, consistente na homologação compulsória de plano de pagamento no âmbito de Ação de Repactuação de Dívidas, tem natureza de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3. A homologação compulsória de plano judicial de pagamento no âmbito de processo de superendividamento, com fixação de valor das parcelas, prazo de quitação, correção monetária, proibição de novos empréstimos e suspensão de descontos, configura decisão de mérito com aptidão para pôr fim à fase judicial do processo, ostentando natureza de sentença.

4. Não se verifica a presença de dúvida objetiva sobre a natureza jurídica do pronunciamento impugnado, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal.

5. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado, o que motivou o desprovimento do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.738.671/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 06.05.2021; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.751.652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N. 1027731-97.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática de Id. 308035378, na qual não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado tem natureza de sentença, razão pela qual caberia Recurso de Apelação.

O Recorrente alega que a decisão que homologa o plano compulsório de pagamento no âmbito do procedimento da repactuação de dívidas tem natureza interlocutória, por essa razão é cabível Agravo de Instrumento.

Ressalta que, mesmo na hipótese de se entender pela natureza sentencial do ato, há dúvida objetiva sobre o Recurso cabível, especialmente em razão das divergências jurisprudenciais acerca do procedimento de superendividamento, o que impõe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Requer, além da retratação, o provimento do Recurso do Agravo Interno e, por conseguinte, seja reformada a decisão monocrática e determinado o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com o recebimento do Agravo como Apelação.

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 320672395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática de Id. 308035378, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado tem natureza de sentença, razão pela qual caberia Recurso de Apelação.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude do ato judicial proferido pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1022871-61.2024.8.11.0041 proposta por
Edna Maria da Silva Gomes
.

Na decisão agravada, o Juiz singular deferiu o pedido da Recorrida e homologou o plano judicial de forma compulsória, com a consequente redução do valor nominal das parcelas

O Recorrente sustenta que a decisão homologatória do plano judicial compulsório desconsiderou cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Argumenta que a consolidação global das dívidas foi promovida sem análise individualizada dos contratos, o que ofende a isonomia entre credores.

Sustenta inexistir comprovação do superendividamento, pois a renda líquida da Recorrida é quase três vezes o mínimo existencial definido pelos Decretos n. 11.150/2022 e 11.567/2023, e que inexiste prova de comprometimento de sua subsistência.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, o provimento do Agravo.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do Recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, o pronunciamento judicial recorrido tem natureza de sentença, motivo pelo qual o Recurso adequado é o de Apelação.

Observa-se que a Recorrida
Edna Maria da Silva Gomes
ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas em desfavor do Agravante
Banco do Brasil S.A.
e demais Instituições Financeiras, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que acrescentou o artigo 104-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Após audiência de conciliação, não foi possível obter o acordo entre as partes, e a Agravada requereu a instauração do processo de superendividamento com apresentação de plano de pagamento compulsório.

Sobreveio a sentença, na qual o Juiz singular deferiu o pedido da Recorrida, homologou o plano judicial de forma compulsória e determinou o parcelamento consolidado das dívidas, com parcelas mensais limitadas a R$ 581,22 (quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), com correção monetária pelo INPC e sem incidência de juros, e prazo de quitação de 05 (cinco) anos. Ainda, determinou suspensão dos descontos e proibição de novos empréstimos pela Recorrida.

Em virtude desse pronunciamento judicial, o Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso de Apelação.

Importante esclarecer que o Conselho Nacional de Justiça elaborou uma Cartilha sobre o Tratamento do Superendividado, de forma a uniformizar os ritos e procedimentos, bem como estabelecer diretrizes mínimas para conceder efetividade à Lei n. 14.181/2021.

Ressaltou que há um processo bifásico, sendo que o primeiro é a fase conciliatória e o segundo é a judicial, em que ocorrerá a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas.

De acordo com a cartilha, o pronunciamento que determina a revisão e integração dos contratos e homologa o plano compulsório das dívidas tem natureza de sentença (disponível em:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
. Acesso em 18/08/2025).

No caso, no ato recorrido, o Julgador singular determinou a revisão dos contratos e impôs plano judicial de pagamento. Portanto, não ressai dúvida quanto à natureza de sentença e o cabimento de Recurso de Apelação.

Ademais, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação desse princípio pressupõe que haja dúvida objetiva acerca do Recurso cabível e que a escolha da parte não configure equívoco grave (AgInt no AREsp n. 1.738.671/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

Assim, não há dúvida objetiva quanto ao Recurso cabível, pois o ato recorrido é sentença, impugnável, desse modo, mediante Apelação.

Ou seja, a interposição de Agravo de Instrumento constitui equívoco e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Desse modo, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Recurso em razão da inadequação da via eleita.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Recorrente alega que a decisão que homologa o plano compulsório de pagamento no âmbito do procedimento da repactuação de dívidas tem natureza interlocutória, por essa razão é cabível Agravo de Instrumento.

Ressalta que, mesmo na hipótese de se entender pela natureza sentencial do ato, há dúvida objetiva sobre o Recurso cabível, especialmente em razão das divergências jurisprudenciais acerca do procedimento de superendividamento, o que impõe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, a decisão impugnada não ostenta natureza meramente interlocutória.

O pronunciamento judicial homologou plano judicial compulsório de pagamento, com definição de valor de parcelas, prazo de quitação, correção monetária, vedação de novos empréstimos e suspensão de descontos.

De acordo com a cartilha do Conselho Nacional de Justiça, o pronunciamento que determina a revisão e integração dos contratos e homologa o plano compulsório das dívidas tem natureza de sentença (disponível em:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf. Acesso em 18/08/2025
), o que enseja a adequada impugnação por meio de Apelação.

Assim, a homologação judicial do plano de pagamento, mesmo quando compulsória, consubstancia sentença de mérito, sujeita ao duplo grau de jurisdição pela via da Apelação.

No mais, conforme já analisado na decisão agravada, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro, o que não se verifica no caso concreto. Dessa forma, a interposição de Agravo de Instrumento contra sentença inviabiliza o aproveitamento do Recurso por fungibilidade.

Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC, na petição de Agravo Interno, o Recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ - AgInt nos EREsp: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 03/09/2020).

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois o Agravante não trouxe argumentação nova nem documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025